Tribunal: TCU
Processo: 029.204/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2694/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de José Afrânio Vergeti de Siqueira, José Carrilho Pedrosa, Carlos Alberto Borba de Barros Baía, Eduardo Carrilho Pedrosa e Areski Damara de Omena Freitas Júnior, ex-prefeitos de União dos Palmares/AL, diante da não apresentação da prestação de contas final do Contrato de Repasse 125.179-89/01, que tinha por objeto a execução de rede coletora de esgoto. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) à peça 79 confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna: entre o Ofício 1291/2012/GIDU/ME, de 14/5/2012, por meio do qual a Caixa solicita complementação de documentos para a prestação de contas final do contrato de repasse (peça 3, p. 79), e as notificações dos ex-prefeitos, expedidas pela Caixa em 12/4/2016, para devolução à União dos valores do repasse não utilizados na execução do objeto contratual (peça 3, p. 22-31 e peça 4, p. 32); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 79-82); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; (ii) encaminhar cópia desta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, na forma sugerida pela unidade técnica (peça 79). 1. Processo TC- Processo 029.204/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 038.170/2021-3 (Solicitação) 1.2. Responsáveis: Areski Damara de Omena Freitas Júnior (XXX.374.144-XX); Carlos Alberto Borba de Barros Baia (XXX.683.484-XX); Eduardo Carrilho Pedroza (XXX.354.204-XX); José Afrânio Vergeti de Siqueira (XXX.995.054-XX); José Carrilho Pedroza (XXX.007.204-XX); Maria do Rosario Albuquerque Pedroza (XXX.957.954-XX); Raphael Jose Albuquerque Pedrosa (XXX.873.404-XX); Thiago Jose Albuquerque Pedrosa (XXX.050.934-XX). 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de União dos Palmares - AL 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.7. Representação legal: Maria Cristina Goes Vergeti de Siqueira, representando José Afrânio Vergeti de Siqueira; Alvaro Jose Silva Torres (OAB/AL 3.062) e Morgana Pedrosa de Barros Torres (OAB/AL 11.259), representando Raphael Jose Albuquerque Pedrosa; Morgana Pedrosa de Barros Torres (OAB/AL 11.259), representando Thiago Jose Albuquerque Pedrosa; Alvaro Jose Silva Torres (OAB/AL 3.062) e Morgana Pedrosa de Barros Torres (OAB/AL 11.259), representando Maria do Rosario Albuquerque Pedroza; Paulo Roberto Alves Cavalcante, Raphael Jose Albuquerque Pedrosa e outros, representando José Carrilho Pedroza. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.